Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Carlos Alexandre Silva Torres em face da decisão que, nos autos da ação ordinária que aviara em desfavor do agravado – Distrito Federal – resolvendo a impugnação formulada pelo ente distrital, revogara a gratuidade de justiça que anteriormente lhe havia sido concedida. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja restabelecida a gratuidade de justiça que postulara e lhe fora concedida anteriormente. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que manejara, em janeiro de 2001, ação de conhecimento em desfavor do agravado, e, como forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à sua mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamara a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência, sendo-lhe concedido o benefício. Sustentara que a pretensão que formulara fora rejeitada e fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a ressalva de que, em sendo beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas ficara sobrestada na forma e pelo prazo do artigo 98, §3o, do NCPC. Mencionara que a sentença transitara em julgado em 05.02.2016, restando os autos regularmente arquivados. Anotara que, contudo, a benesse fora revogada posteriormente via da decisão arrostada em razão da impugnação à gratuidade formulada pelo agravado, em fevereiro de 2019. Acentuara que “o procurador do Distrito Federal se aproveitou do cargo que ocupa, sem autorização judicial, e, de forma totalmente ilegal, injusta e arbitrária, fez uma verdadeira devassa na sua vida particular[1]” com a finalidade de encontrar patrimônio em seu nome. Acentuara que ainda persiste sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, tendo em vista que encontra-se desempregado e “a mera existência de bens não é suficiente para demonstrar que a sua renda mensal é suficiente para arcar com as despesas processuais da demanda[2].” Pontuara que não sobeja possível a revogação da gratuidade judiciária tendo em vista que não ocorrera alteração na sua situação econômica, não havendo desaparecido a situação de miserabilidade jurídica que havia ensejado sua agraciação com os benefícios da justiça gratuita. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Carlos Alexandre Silva Torres em face da decisão que, nos autos da ação ordinária que aviara em desfavor do agravado – Distrito Federal – resolvendo a impugnação por ele formulada, revogara a gratuidade de justiça que anteriormente lhe havia sido concedida. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja restabelecida a gratuidade de justiça que postulara e lhe fora concedida anteriormente. Do alinhado infere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que revogara o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao agravante, sob o fundamento de que os documentos colacionados aos autos pelo agravado evidenciam que é possuidor de razoável patrimônio, pois é “proprietário de 2 (dois) bens imóveis localizados em endereços de razoável padrão e 2 (dois) veículo de razoável valor de mercado”, não sobejando possível a preservação do beneplácito. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante não abalara o decidido, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Alinhado o objeto do agravo, por oportuno, ressalvo que, em versando o provimento sob reexame sobre gratuidade de justiça, o agravo está dispensado de ser preparado até que a questão seja resolvida, consoante a ressalva contemplada pelo legislador processual de forma a preservar a homogeneidade e logicidade do sistema processual (CPC, art. 101, §1o). Alinhavada essa ressalva, conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos principais, a condição financeira do agravante experimentara alteração, restando positivado que tivera incremento patrimonial, hábil a elidir a benesse que usufruía. Ademais, conquanto tenha o agravante afirmado que encontra-se desempregado, não evidenciara essa alegação, deixando de coligir aos autos sua carteira de trabalho. Merece ser destacado, outrossim, que, conforme se infere dos autos da ação principal, é contador[3] e possui registro perante o Conselho Regional de Contabilidade. Demais disso, fora positivado que adquirira, mediante alienação fiduciária, nos anos de 2017 e 2018, dois automotores, nos valores respectivos de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais) e R$ 31.5000,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)[4]. Com efeito, se obtivera empréstimo bancário para a aquisição desses veículos, a única constatação possível é que demonstrara possuir renda hábil para arcar com o pagamento das prestações dos mútuos. Registre-se, ainda, que o agravante é proprietário de apartamento localizado em área nobre do Distrito Federal, a saber, Águas Claras[5] e recebera como doação do Distrito Federal lote situado em Ceilândia[6]. Ora, a existência desse patrimônio denuncia que o agravante passara a usufruir de condições financeiras que o habilitam a prover os custos da ação da qual fora sucumbente, legitimando a revogação da gratuidade judiciária que lhe fora anteriormente concedida. A título meramente ilustrativo, merece ser salientado que, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, o agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois é proprietário de mais de 01 (um) imóvel, abstraídos os veículos indicados, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação e do patrimônio que detém, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar a preservação da gratuidade de justiça que que anteriormente lhe fora concedida. Aliás, há que ser asseverado que o agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que revogara os benefícios da justiça gratuita que inicialmente reclamara e lhe fora deferida, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem, restringindo-se, ao invés, a sustentar que o agravado promovera uma investigação acerca da existência de patrimônio em seu nome. Deve ser assinalado, ademais, que os documentos coligidos aos autos pelo agravante não são sigilosos e podem ser obtidos por qualquer interessado, não subsistindo lastro para se ventilar que o agravo se valera da sua posição para obtê-los como premissa para formalização do pedido que restara acolhido. Assim é que, a despeito de não ter sido evidenciado incremento de sua renda mensal ordinária, o patrimônio que detém o agravante configura alteração da anterior situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento das verbas advocatícias sucumbenciais, porquanto denota capacidade financeira antes inexistente. Sob esse contexto, afigura-se plausível a revogação da assistência judiciária concedida ao agravante, porquanto evidenciada a alteração superveniente de sua situação econômico-financeira, e a alteração ressoa hábil a afastar sua anterior condição de hipossuficiente. Há que ser registrado que o benefício da gratuidade da justiça não tem o condão de obstar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, que se mantém íntegra, restando suspensa somente a exigibilidade da cominação, enquanto persistir a situação econômico-financeira precária que motivara sua concessão. Destarte, conquanto tenha o agravante obtido a concessão da assistência judiciária gratuita, diante do patrimônio que possui resta deslegitima a perduração da benesse, com impacto na exigibilidade da cominação sucumbencial que lhe fora imposta. Como cediço, conquanto a gratuidade de justiça implique a suspensão da exigibilidade das cominações impostas ao beneficiário, a perduração do benefício está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a perduração das condições que legitimaram sua concessão, que, desparecidas, determinam a suspensão da salvaguarda (CPC, art. 98, §3o). No caso, conquanto agraciado o agravante com a benesse, o incremento patrimonial que lhe adviera deslegitima que continue fruindo da benesse, notadamente defronte a obrigação que lhe fora imposta. Esse entendimento, aliás, já está sedimentado no seio desta egrégia Casa de Justiça, conforme se apura dos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante. 2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida. 4. In casu, o agravado apresentou elementos que afastam a presunção da hipossuficiência da agravante, a qual, por sua vez, não logrou demonstrar situação de penúria financeira hábil a legitimar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Comprovada a modificação da capacidade econômica da executada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1198123, 07112878320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC. 3. Demonstrado, na hipótese concreta, que o beneficiário da benesse possui intenso fluxo financeiro em sua conta bancária e atua como advogado em diversas causas perante esta Corte de Justiça, não tendo provado despesas extraordinárias para sua sobrevivência, resta infirmada a presunção de miserabilidade jurídica que milita em seu favor, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1070725, 07134259120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13714370 - Pág. 3 (fl. 5). [2] - ID Num. 13714370 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 43608020 - Pág. 1 (fl. 40) – ação principal. [4] - ID Num. 43608339 - Pág. 1/2 (fls. 579/580) – ação principal. [5] - ID Num. 43608339 - Pág. 3 (fl. 582) – ação principal. [6] - ID Num. 43608339 - Pág. 4 (fl. 582) – ação principal.